Tribunal: STF
Processo: RHC 58104
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
IMPETRAÇÃO FEITA POR DELEGADO DE POLICIA EM FAVOR DE OUTRO POLICIAL.
NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL "A QUO" SOB O FUNDAMENTO DE QUE O
POLICIAL NÃO PODE POSTULAR EM JUÍZO. - RECURSO PROVIDO, PORQUE O
PEDIDO NÃO SE FEZ NO DESEMPENHO DO CARGO DE POLICIAL, NEM NO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADO, MAS AO ABRIGO DA
EXPRESSAO "QUALQUER PESSOA" CONSTANTE DO ART. 654 DO CPP. - NÃO PODE
O INTERPRETE EXCLUIR DESSA GENERALIDADE DELEGADO DE POLICIA, VISTO
QUE O "HABEAS CORPUS" E GARANTIA DA LIBERDADE INDIVIDUAL, ASSEGURADA
NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, COMO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE E SUA
IMPETRAÇÃO E FACULTADA "A QUALQUER PESSOA".